Tribunal: TJMT
Processo: 1000464-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000464-19.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), FELIPE HADAN DA SILVA MACHADO - CPF: 049.984.251-02 (PACIENTE), 2A VARA ESP. DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (IMPETRANTE), KAROLAYNE LAYSLA ALVES DA SILVA - CPF: 057.030.591-86 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000464-19.2026.8.11.0000

PACIENTE: FELIPE HADAN DA SILVA MACHADO
IMPETRANTE: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. PARCIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de indivíduo acusado de lesão corporal qualificada e ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha, em que se pleiteia a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo de origem.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva; (ii) há ausência de contemporaneidade na medida; (iii) podem ser impostas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3.

A existência de indícios suficientes de autoria e de materialidade está evidenciada pelas declarações detalhadas da vítima, que apontam agressões físicas graves e ameaça de morte.

4.

A palavra da vítima assume especial relevância em casos de violência doméstica, sendo suficiente para embasar o decreto de prisão.

5.

A falta do exame pericial – que foi requisitado pela autoridade policial – não afasta a materialidade do crime, especialmente diante dos demais elementos probatórios angariados.

6.

O decreto prisional baseou-se em fundamentos concretos, incluindo risco à ordem pública e aplicação da lei penal, com destaque para o histórico de violência, reincidência e fuga do distrito da culpa.

7.

A manutenção do paciente em local incerto e não sabido arrefece a falta de contemporaneidade alegada e reforça a pertinência do cárcere.

8.

A imposição de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada frente à gravidade dos fatos e à periculosidade do agente, que possui condenações anteriores e vasto histórico criminal desfavorável.

IV. Dispositivo e tese

9.

Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta da conduta, aliada à reiteração delitiva e a fuga do distrito da culpa, autoriza a decretação da prisão preventiva como medida necessária à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal. 2. Em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima constitui elemento probatório idôneo à formação do juízo de admissibilidade da custódia cautelar."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, III; CF/1988, art. 5o, LXI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 202.171/MT; STJ, RHC 225.592/MG; STJ, AgRg no HC 1.007.625/ES; STJ, AgRg no HC 1.004.575/SP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000464-19.2026.8.11.0000

PACIENTE: FELIPE HADAN DA SILVA MACHADO
IMPETRANTE: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Felipe Hardan da Silva Machado
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Especializada em Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1020210-72.2025.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que: 1) “
o p
aciente teve sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, fatos ocorridos em 05/10/2025

(Art. 129, §13 e Art. 147 do CP, no contexto da Lei no 11.340/2006)
”, de modo que “
não resta demonstrada a contemporaneidade e reiteração dos fatos que justificassem a urgência da custódia cautelar”;
2) “
embora a autoridade policial tenha requisitado o exame de corpo de delito para atestar as agressões relatadas, o resultado de tal perícia não consta nos autos, nem qualquer outro meio de prova, assim, inexistindo prova técnica mínima das severas lesões descritas
”; 3) o decreto de prisão carece de fundamentação idônea; 4) “
o paciente jamais foi intimado ou notificado acerca da decisão

que concedeu as Medidas Protetivas de Urgência (MPU), sendo-lhe tolhida a oportunidade de cumprimento voluntário antes da drástica medida de segregação
”; 4) “
o paradeiro incerto, sem a prova de que o agente está se furtando deliberadamente ao processo, não preenche o requisito do periculum libertatis”;
5) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 340319885 - pág. 1-5).

A liminar foi indeferida (Id. 340608851 - pág. 1-6) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.

341048421 - pág. 1-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 345217378 - pág. 1-20).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000464-19.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que em 5-11-2025, Karolayne Laysa Alves da Silva procurou a delegacia de polícia e relatou:

QUE relata que o seu ex-convivente não aceita a separação e que constantemente a ameaça de morte; QUE informa que hoje, às 23h00min, o suspeito foi até a sua residência, fez várias ameaças e agrediu a vítima com diversos socos, derrubando-a ao chão
; QUE relata que já foi agredida diversas vezes, mas que por medo nunca havia denunciado; QUE, a vítima manifesta desejo de representar criminalmente contra o autor e requer a concessão de medidas protetivas de urgência, consistentes no afastamento do lar, proibição de contato e limite mínimo de distância de um quilômetro [...] QUE, perguntado se houve lesões, respondeu que sim; QUE perguntado se procurou atendimento médico ou registrou ocorrência na época, respondeu que não, pois com o passar das semanas os hematomas desapareciam; QUE perguntado se o suspeito já a ameaçou de morte, agressão ou de divulgar informações/imagens pessoais, respondeu que somente a ameaçou de morte caso ela o denunciasse;
QUE perguntado se há risco atual e iminente de nova agressão, respondeu que sim, pois enquanto conversava nesta unidade policial o suspeito foi até sua casa e a invadiu com a desculpa de procurar seu celular, deixando os familiares da vítima em pânico, visto que recentemente saiu em matérias jornalísticas a respeito da prisão de um indivíduo conhecido como Marreta, do qual o suspeito faz parte da mesma organização criminosa, sendo considerado perigoso; [...]
QUE perguntado se há testemunhas dos fatos, respondeu que sim, sendo o seu filho de apenas dez anos de idade
; QUE perguntado se o suspeito possui porte ou posse de arma de fogo ou já fez menção a isso, respondeu que não; QUE perguntado se possui alguma lesão corporal decorrente da agressão, respondeu que sim, diversas, apresentando vestígios de sangue pelo corpo e pelas mãos;
QUE, relatou que o agressor desferiu socos em sua boca e murros em sua cabeça
;
QUE informou ainda que seus braços estão sangrando em virtude das agressões, chutes e enforcamentos, e que o suspeito utilizou uma pedra para tentar esmagar sua cabeça, porém conseguiu correr e sobrevive
r
[...] QUE perguntado se o suspeito faz uso de drogas ou tem envolvimento com organizações criminosas, respondeu que sim em ambos os casos; QUE perguntado se o suspeito tem acesso fácil a arma de fogo, respondeu que sim; QUE perguntado se deseja os serviços da Patrulha Maria da Penha, respondeu que sim, pois teme pela sua vida e sabe qual costuma ser o desfecho de mulheres que denunciam pessoas envolvidas com o crime, sendo elas frequentemente assassinadas; QUE perguntado se deseja utilizar o aplicativo SOS Mulher MT, respondeu que sim [...]
(autos 1020210-72.2025.8.11.0042

– Id. 211038954 - pág. 9-11).

A prisão preventiva foi decretada em 25-11-2025, após requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, e encontra-se justificada nos seguintes termos:

[...]

Há prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria imputados a FELIPE HADAN DA SILVA MACHADO, evidenciados pelo Boletim de Ocorrência no 2025.321147 e pelo Termo de Declaração da vítima, que descreve as agressões graves (socos, chutes, enforcamento e tentativa de esmagar sua cabeça com uma pedra).

Os delitos se enquadram em Lesão Corporal Qualificada e Ameaça, no contexto de violência doméstica. O fumus comissi delicti está, portanto, demonstrado.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) resta demonstrado, justificando a prisão cautelar com base na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal.

Garantia da Ordem Pública e Execução de Medidas Protetivas (Art. 313, III, CPP): A decretação da prisão é imperiosa para proteger a integridade física, psíquica e moral da ofendida. A conduta do investigado demonstrou
extrema agressividade e periculosidade acentuada
, sendo os atos de violência reiterados e desmedidos, o que revela um risco concreto de ocorrência de
FEMINICÍDIO.

O agressivo modus operandi e a reiteração delitiva justificam a imposição da prisão preventiva. A vítima relatou um histórico de agressões físicas (soco, chute, tapa, enforcamento) e que o agressor é controlador, perturbando-a, perseguindo-a e vigiando-a.

A situação de risco é agravada pelo fato de o representado não aceitar o término e invadir a residência da vítima logo após o registro da ocorrência. A vítima teme por sua vida, especialmente porque o agressor teria envolvimento com facção criminosa e fácil acesso a armas de fogo
.

Ademais,
o representado é reincidente contumaz na prática de crimes ("useiro e vezeiro"), possuindo inclusive uma execução de pena ativa
(n. 2000692- 16.2024.8.11.0042)
e regime atual Semiaberto
. A jurisprudência aponta que o risco de reiteração delitiva justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Conveniência da Instrução Criminal e Aplicação da Lei Penal: A prisão se faz necessária para a conveniência da instrução criminal, visto que o investigado ameaçou a vítima de morte caso ela o denunciasse, e sua liberdade poderá levar à intimidação ou ameaça de testemunhas.

Há também a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
,
pois o agressor estaria em local incerto e não sabido, indicando a intenção de fugir das consequências penais
.

Diante da
gravidade concreta dos fatos narrados
— violência severa com lesões visíveis e tentativa de agressão letal (uso de pedra), e reiteração delitiva documentada (execução de pena ativa e múltiplos registros criminais) — as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima
.

O alto risco atestado no Formulário de Risco (Alerta Vermelho) corrobora a necessidade da segregação
.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial, verifico estarem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos dos artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, em especial para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
FELIPE HADAN DA SILVA MACHADO
(CPF 049.984.251-02, RG 26204207, nascido em 15/09/1997, filho de Juares Vidal Machado e Neide Aparecida da Silva), brasileiro, natural de Cuiabá-MT, residente à Rua Saram, Bairro Planalto - Cuiabá/Mt, com fundamento na garantia da ordem pública e necessidade de proteção da vítima KAROLAYNE LAYSLA ALVES DA SILVA
(autos 1020210-72.2025.8.11.0042

– Id. 215869742 - pág. 1-4).

O
fumus comissi delicti
encontra-se caracterizado.

Os elementos angariados até o momento apontam a responsabilidade do paciente no ocorrido.

Ademais, conforme reiteradamente decidido,
“
A palavra da vítima, em casos de violência doméstica , constitui meio de prova suficiente para embasar a prisão preventiva [...]”
(STJ, RHC n. 202.171/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] A Lei Maria da Penha tem caráter protetivo-preventivo, aplicando-se a todo contexto de violência doméstica e familiar, independentemente da motivação do conflito, desde que presentes elementos mínimos de vulnerabilidade. A palavra da vítima assume especial relevância na fase inicial de apuração dos fatos, especialmente em casos de violência doméstica, em que os delitos ocorrem em ambiente privado e sem testemunhas. [...]
(TJ/MT, N.U 1042111-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025).

[...] A palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e pelas fotografias das lesões, constitui elemento probatório suficiente para a manutenção da custódia cautelar, especialmente em crimes praticados em contexto de violência doméstica. [...]
(TJ/MT, N.U 1033242-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

Assim sendo, a falta do exame de corpo de delito – que foi requisitado pela autoridade policial –, não afasta, automaticamente, a materialidade do crime tipificado no art. 129, § 13o, do Código Penal.

O
periculun litertatis
também exsurge no caso em exame.

O modo como o crime ocorreu – invasão à residência da vítima, com ameaças de morte e agressões físicas, na presença do filho menor de idade, porque o paciente não aceitava o fim do relacionamento – demonstra a gravidade concreta da conduta, que autoriza a segregação cautelar para resguardar a integridade da vítima:

[...] A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo flagrante do recorrente aplicando golpe de estrangulamento na vítima, sua companheira, além de relatos de agressões anteriores e ameaças com faca. Os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal foram considerados presentes, com demonstração da necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima. [...] (
STJ, RHC n. 225.592/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025).

[...] A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psicológica da vítima em situação de violência doméstica, conforme autorizado pelo art. 313, III, do CPP. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 216.551/BA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

Se não bastasse, o conturbado histórico criminal de Felipe se agrega aos fundamentos que legitimam a prisão.

Além de cumprir pena em regime semiaberto pelos crimes de tráfico de drogas e roubo (autos n
.
2000692-16.2024.8.11.0042), apresenta condenação pelo crime de organização criminosa (autos 1001526-41.2021.8.11.0042) e registros pelo crime de roubo majorado (autos 23969-08.2018.811.0042, 0025028-31.2018.8.11.0042), receptação (autos 8340-23.2020.811.0042, 1018552-18.2022.8.11.00420, 2503-80.2017.811.0045, 0004005-81.2020.8.11.0002), organização criminosa (autos 1017743-62.2021.8.11.0042), furto (autos 1004968-98.2022.8.11.0003, 1013813-31.2024.8.11.0042), corrupção de menor (autos 1016963-54.2023.8.11.0042), crimes de trânsito (autos 1025793-06.2021.8.11.0001), tráfico (autos 3050-23.2017.811.0045, 11617-41.2018.811.0002, 0012814-31.2018.8.11.0002) e posse de drogas para consumo (autos 1004381-16.2021.8.11.0002) (informações obtidas no SEC – Sistema de Expedição de Certidão).

A jurisprudência é pacifica no sentido de que
“[...]
a existência de inquéritos,

ações penais em curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas
denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
(HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020)” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.004.575/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

No contexto, resta claro que o decreto constritivo ampare-se em fundamentação idônea.

Nesse sentido:

[...] A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela brutalidade das agressões perpetradas contra vítima em contexto de violência doméstica, com risco de reiteração criminosa e necessidade de garantia da ordem pública. [...]
(STJ, RHC n. 210.588/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

[...] A prisão
preventiva
está devidamente fundamentada pela
gravidade

concreta
do delito, evidenciada pelo histórico de
violência

doméstica
e pelas circunstâncias do crime, o que justifica a segregação cautelar para garantir a ordem pública e a integridade da vítima. A
reiteração
delitiva do acusado, que já responde por outros crimes de
violência

doméstica
e teve medidas protetivas anteriores, reforça sua periculosidade e a necessidade da manutenção da prisão
preventiva
. [...]
(STJ, RHC n. 182.182/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024).

Saliento que
“[...] não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, porquanto a contemporaneidade, em verdade, deve ser aferida com base nos motivos ensejadores da prisão processual, os quais foram idôneos, conforme ressaltado acima (AgRg no HC n. 861.637/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 12/12/2023)”

(STJ, AgRg no HC n. 1.007.625/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025).

De qualquer modo, como a autoridade coatora informou, o paciente ‘encontra-se em local incerto e não sabido’ (Id. 341048421 - pág. 3).

Tal circunstância, por si só, arrefece a falta de contemporaneidade alardeada, além de reforçar a pertinência e adequação do cárcere. Confira-se:

[...] A mais disso, a
contemporaneidade
da prisão
preventiva
foi reconhecida, considerando o longo período em que o agravante permaneceu foragido, evidenciando risco à aplicação da lei penal. Esta Corte possui entendimento de que "a
fuga
do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica a
contemporaneidade
da medida em apreço" (AgRg no HC n. 914.054/SP, relator, Ministro Jesuíno Rissato -Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024). [...]
(AgRg no RHC n. 225.418/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 10/12/2025.)

[...] A fuga do distrito da culpa e a permanência em local incerto reforçam a necessidade da prisão preventiva e a contemporaneidade da medida. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.027.705/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025).

No contexto,

fica clara a impossibilidade de substituir a prisão preventiva por cautelares alternativas:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.019.718/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026